Tribunal: TJSP
Processo: 0011818-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reconhecimento da prescrição da falta grave - Impossibilidade - Prazo de 02 (dois) anos previsto no artigo 114, I, do Código Penal, que não foi ultrapassado entre o cometimento da falta e seu reconhecimento judicial - Ordem denegada.